Tribunal: TJDFT
Processo: 0747696-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA IMPETRANTE. ART. 82, § 2o, DO CPC/15 C/C ART. 70, I, DO RITJDFT. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.